Tribunal: TCU
Processo: 017.461/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5537/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 017.461/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Santos de Sousa (CPF XXX.249.728-XX); Anderson Camata (CPF XXX.554.118-XX); Cintia Silva de Arauna (CPF XXX.157.268-XX); Jonas Santos Silva (CPF XXX.668.778-XX); Juliana Marcondes de Morais (CPF XXX.953.978-XX); Laercio de Jesus Barros (CPF XXX.716.808-XX); Natalia Incerti Pereira (CPF XXX.755.888-XX); Regina de Andrade Bellisomi (CPF XXX.533.788-XX); Ricardo Santhiago Correa (CPF XXX.255.348-XX) e Roberto da Silva Mauro (CPF XXX.696.388-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.